Tribunal: TJMT
Processo: 1026205-71.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026205-71.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SEMP AMAZONAS S.A. - CNPJ: 04.400.552/0001-48 (EMBARGANTE), TATIANE MIRANDA - CPF: 294.158.568-07 (ADVOGADO), RENATO DE BRITTO GONCALVES - CPF: 165.914.908-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
CONTRADIÇÃO
— INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Semp Amazonas S.A.
do acórdão que proveu, em parte, o agravo de instrumento (Id. 104128484).

Assegura que o acordão embargado incorreu em contradição “
ao permitir a remessa dos autos à 1ª Instância para a substituição da Certidão de Dívida Ativa e ao considerar que os vícios constantes no título são meros erros materiais”.
No caso, “
os vícios apontados e comprovados pela Embargante no Agravo de Instrumento, ao qual se deu parcial provimento, tratam-se de erros substanciais em sua constituição, interferindo diretamente em seu lançamento
.”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento do artigo 202 do Código Tributário Nacional; artigo 2º, §5º, III, da
Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
; artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil; e do artigo 5º, LV da Constituição da República Federativa do Brasil.

Contrarrazões do
Município de Campo Novo do Parecis
(Id. 107870481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
EXECUÇÃO FISCAL — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EQUÍVOCO
NA INDICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA DÍVIDA
—
REQUISITO DE VALIDADE —
artigo 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
— EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL — INADMISSIBILIDADE — EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA —
verbete nº 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça
— POSSIBILIDADE.

O equívoco na indicação da fundamentação legal da cobrança na certidão de dívida ativa, requisito de validade previsto no
artigo 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
, impõe à Fazenda Pública a obrigação de proceder à emenda ou substituição daquela, ante a inexistência de embargos do devedor, nos termos do verbete nº 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido em parte. (Id. 104128486).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado
que
o equívoco na indicação da fundamentação legal presente no título executivo que ampara a execução fiscal, constitui erro material passível de correção, uma vez que a
irregularidade não decorreu do lançamento e/ou da inscrição:

[...]
Ação de execução fiscal
proposta pelo
Município de Campo Novo do Parecis

contra

Semp Amazonas S.A.
, decorrente
do não recolhimento de multa administrativa aplicada
pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, relativo à certidão de dívida ativa nº 39/2017, no montante de
R$ 10.590,95: dez mil quinhentos e noventa reais e noventa e cinco centavos (Id. 69930472 – fls. 2), em que
a inicial foi protocolada
na data de 18 de dezembro de 2017
(Id.
69930472 – fls. 1
) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de
10 de janeiro de 2018
(Primeira Instância, Id. 42576781).

Na exceção de pré-executividade, é alegado a nulidade da
certidão de dívida ativa nº 39/2017
(
Id. 69930472 – fls. 2
), fundamentada na circunstância de que não estariam presentes os requisitos de validade da certidão de dívida ativa
enumerados no parágrafo 5º do artigo 2º da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
.

A presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa pressupõe que esta “
contenha todas as exigências legais, inclusive a indicação da natureza da dívida, a fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária.
” (STJ, decisão monocrática, AREsp 1297325/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2020).

Nada obstante constar no título executivo que ampara a execução fiscal: o nome do devedor, a origem, a natureza e o montante original da dívida;
a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa;
o valor da atualização do débito e dos juros de mora; e o valor da multa moratória;
constata-se que, de fato, dela consta erro material consistente na discriminação do fundamento legal da dívida, requisito de validade exigido pelo artigo 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o
fundamento legal
ou contratual da dívida;

IV -
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo
;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...].

Por outro lado,
no caso, o equívoco na indicação da fundamentação legal presente na certidão de dívida ativa, constitui erro material passível de correção, uma vez que a
irregularidade não decorreu do lançamento e/ou da inscrição.

É certo que, o artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, preconiza: “
Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
.”. [...]. (Id. 104128487 – fls. 2/4)

Portanto, reafirmo que
a
inexistência
de embargos do devedor autoriza a aplicação do disposto no verbete nº 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”; logo,
não se cuida de hipótese de extinção da execução fiscal, mas sim de intimação da Fazenda Pública para proceder à emenda ou substituição daquela.

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art.543-C do CPC), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1782735/RS, relator Ministro Herman Benjamin, pulicado no Diário Oficial de Justiça em 22 de maio de 2019).

[...] 4. A Súmula 392/STJ trata de
substituição
da CDA, antes da prolação da sentença de Embargos, quando o título ventilar erro material ou formal, inadmitida a
modificação
do sujeito passivo.

5. O verbete comentado tem como base legal os arts. 203 do CTN e 2º, § 8º, da LEF. Dois aspectos chamam a atenção nos dispositivos legais que sustentam a súmula: (i) o art. 203 do CTN fala em
nulidade
do título e
substituição
da certidão
nula
, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada; (ii) § 8º do art. 2º da LEF prevê que a Certidão de Dívida Ativa poderá ser
emendada
ou
substituída
, até a decisão de primeira instância, assegurada ao executado a devolução do prazo para Embargos.

6. O voto do Ministro Castro Meira no EREsp 846.064/RS, Primeira Seção, DJ 16/4/2007, esclarece a distinção: ‘
Emenda constitui correção de defeito ou de erro, na inscrição e na certidão, por provocação da parte interessada ou de ofício pelo juiz, sem que se tenha que substituí-los integralmente por outros. A emenda refere-se, portanto, ao saneamento de possíveis irregularidades existentes na certidão. Geralmente, o juiz, que conduz as diligências e atos processuais da ação de execução fiscal, examina a certidão tão logo lhe chegue em conclusão o processo, após os trabalhos de autuação e registro. Pode ser que neste momento verifique defeito ou erro que possa ser sanado. Quando isto ocorre, determina, então, que seja emendada. Já a substituição diz respeito a colocação de uma certidão nova no lugar da anterior, em virtude de defeito ou erro grave que implica na sua nulidade. Assim, ao contrário da emenda, a substituição tem como causa a necessidade de alteração completa da certidão da dívida ativa, inclusive da quantia cobrada
.
No entanto, o prazo para que a Fazenda Pública proceda à substituição termina no momento em que for proferida a decisão de primeira instância.
Este prazo é de preclusão (‘A Execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública’, pp. 146/147)’.

7. Dessume-se dos dispositivos legais citados e do trecho transcrito do voto condutor nos EREsp 846.064/RS a necessidade de distinguir substituição de
emenda
, e que a Súmula 392/STJ somente se aplica às hipóteses de
substituição
integral da CDA para correção de
erro
material ou formal que não implique
modificação
do sujeito passivo. Não se dirige às situações de emenda, por versarem estas sobre defeitos plenamente sanáveis cujo vício não detém gravidade ou extensão suficiente a ensejar a completa substituição do título executivo, tampouco produz prejuízo substantivo à defesa que determine a extinção do processo para a correção do defeito.

8. A razão para a aplicabilidade limitada da restrição contida na Súmula 392 é que os arts. 203 do CTN e 2º, § 8º, da LEF cuidam da situação de nulidade do título condicionada à demonstração de prejuízo. O STJ assevera (grifei): ‘3. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no art. 203 do CTN, deve ser interpretada
cum granu salis
. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa. 5. Estando o título formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que repousam a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se descabida a sua invalidação, não se configurando qualquer óbice ao prosseguimento da execução.’ (AgRg no Ag 485.548/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/5/2003, DJ 19/05/2003). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1725310/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2018). [conforme o original]

É de se registrar que,
ao contrário do que decidido nos autos
da apelação nº 1004019-87.2016.8.11.0002, em que a Câmara reconheceu que o “
título que embasa a ação executiva é nulo, em razão da ausência dos requisitos mínimos delineados no artigo 2º, §3º, da Lei n.6.830/80
”, aqui, repiso, admite-se à emenda ou substituição da certidão de dívida ativa, uma vez que
a
irregularidade não decorreu do lançamento e/ou da inscrição, bem como
inexiste sentença de embargos do devedor.

De qualquer forma,
na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022